Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600749-86.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
APROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou as contas de campanha de candidato a vereador
nas eleições de 2024 aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega que o valor questionado foi integralmente devolvido à sua conta pessoal em razão de
equívoco, não tendo sido utilizado na campanha, e que os erros apontados são falhas formais já corrigidas,
requerendo a aprovação integral das contas.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação de recursos próprios para a campanha eleitoral e a
posterior devolução à conta pessoal do candidato, antes de qualquer utilização na campanha, configura
irregularidade que enseja a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44500386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é essencial para a transparência e combate ao abuso do poder econômico
nas eleições, conferindo publicidade aos gastos de campanha.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina a prestação de contas eleitorais, sendo fundamental a
criteriosa análise da documentação apresentada.
7. No caso concreto, o candidato efetuou a devolução dos valores doados antes de qualquer utilização na
campanha, demonstrando boa-fé e sanando o equívoco.
8. Não há óbice legal para a devolução de recursos próprios à conta pessoal do candidato quando não houve
utilização na campanha e a restituição se deu de forma célere.
9. A aprovação das contas, sem a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para julgar as contas aprovadas, afastando a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A doação de recursos próprios para a campanha eleitoral e a posterior devolução à conta pessoal do
candidato, antes de qualquer utilização na campanha, não configura irregularidade qu

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600749-86.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600749-
86.2024.6.16.0061, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Dagoberto Rodolfo Begali,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento
nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e determinou o recolhimento o recolhimento do valor de R$ 5.192,00, nos termos do
art. 50, I, §§ 1º e 3º. (Prestação de contas do candidato Dagoberto Rodolfo Begali, relativas às
Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que,a abertura da
conta corrente extrapolou o prazo de 10 (dez) dias, contados da concessão do CNPJ, assim como a
devolução de R$ 5.192,00 para a conta "outros recursos" do partido PDT, do qual o candidato é
filiado. Quanto a abertura da conta corrente fora do prazo legal e em consonância com o art. 76 da
Resolução n.º 23.607/2019, erros formais ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção. Quanto a
devolução dos recursos financeiros infere-se do extrato juntado nos autos que o prestador
creditou em sua conta no dia 04/09/2024 o valor de R$ 5.192,00. No mesmo dia, transferiu para sua
conta pessoal, via pix, o valor de R$ 3.000,00, e, em seguida, 05/09/2024, enviou, via pix, o valor de
R$ 2.192,00 para sua conta pessoal, depositando em, 10/09/2024, R$ 1.607,00 em sua conta de
campanha para cobrir gastos da candidatura. Diligenciado, peticionou alegando equívoco das
transferências. O valor de R$ 5.192,00 transitou em conta corrente do candidato aberta
exclusivamente para recebimento de recursos e pagamentos de despesas nos termos do art. 3º, I,
"c" da Resolução. A diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e despesas
pagas constituem sobras de campanha e devem ser devolvidas de acordo com a origem dos
recursos, art. 50, I, §§ 1º e 3º). Suplente RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DAGOBERTO RODOLFO BEGALI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DAGOBERTO RODOLFO BEGALI
VEREADOR (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500386
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44500386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.960

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600749-
86.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DAGOBERTO RODOLFO BEGALI VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRENTE: DAGOBERTO RODOLFO BEGALI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
APROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou as contas de campanha de candidato a vereador
nas eleições de 2024 aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega que o valor questionado foi integralmente devolvido à sua conta pessoal em razão de
equívoco, não tendo sido utilizado na campanha, e que os erros apontados são falhas formais já corrigidas,
requerendo a aprovação integral das contas.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação de recursos próprios para a campanha eleitoral e a
posterior devolução à conta pessoal do candidato, antes de qualquer utilização na campanha, configura
irregularidade que enseja a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44500386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é essencial para a transparência e combate ao abuso do poder econômico
nas eleições, conferindo publicidade aos gastos de campanha.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina a prestação de contas eleitorais, sendo fundamental a
criteriosa análise da documentação apresentada.
7. No caso concreto, o candidato efetuou a devolução dos valores doados antes de qualquer utilização na
campanha, demonstrando boa-fé e sanando o equívoco.
8. Não há óbice legal para a devolução de recursos próprios à conta pessoal do candidato quando não houve
utilização na campanha e a restituição se deu de forma célere.
9. A aprovação das contas, sem a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para julgar as contas aprovadas, afastando a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A doação de recursos próprios para a campanha eleitoral e a posterior devolução à conta pessoal do
candidato, antes de qualquer utilização na campanha, não configura irregularidade que enseja a devolução
de valores ao Tesouro Nacional, desde que comprovada a boa-fé e a célere restituição dos valores.
2. A aprovação das contas, sem a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss; Lei nº 9.504/97, art. 16-
C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 50, I, §§ 1º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE 0600147, Rel. Maria Claudia Bedotti, DJE em 01/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Dagoberto Rodolfo
Begali nas eleições 2024 no município de Arapongas/PR, aprovadas com ressalvas por sentença
(id. 44356194), com determinação de recolhimento de R$ 5.192,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44500386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44356201), aduzindo, em síntese, que: (i) o depósito feito
na conta de campanha no valor de R$ 5.192,00 no dia 04/10 foi devolvido em duas etapas devido
ao limite diário da instituição financeira; (ii) a devolução evidencia que o montante em questão
não foi utilizado em benefício da campanha; (iii) os erros apontados são falhas de caráter
formal ou de interpretação, já corrigidos.
Ao final, requer que as contas prestadas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas,
afastando-se a devolução de valores.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id.
44390382).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 18/12/2024
(id. 44356198) e as razões foram protocoladas no dia 21/01/2025 (id. 44356200).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita

Num. 44500386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
recolhimento de R$ 5.192,00, nos termos do art. 50, I, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº
23.607/2019 face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma
individualizada.
a) doação de recursos financeiros próprios do candidato para sua campanha e sua
devolução
Em 04/09/2024, o candidato fez um aporte para sua conta bancária de campanha no valor de R$
5.192,00. No mesmo dia, o candidato devolveu para si próprio o montante de R$ 3.000,00 e no
dia seguinte, 05/09/2024, transferiu, novamente para si, a quantia de R$ 2.192,00.
Das operações bancárias identificadas, verifica-se que o candidato não chegou a utilizar o
dinheiro inicialmente doado a título de recursos próprios. Em outras palavras, o candidato não
pagou despesas de campanha com tais recursos.
Devidamente intimado acerca do relatório preliminar (id. 44356185), o candidato afirmou que "Ao
identificar o equívoco, efetuou duas retiradas para corrigir a situação, devolvendo o montante
integral à sua conta bancária particular. A primeira retirada, no valor de R$ 3.000,00, foi realizada
no mesmo dia do depósito, e a segunda, de R$ 2.192,00, ocorreu no dia seguinte, totalizando o
valor inicialmente depositado. Destaca-se que a retirada foi realizada em duas etapas devido ao
limite diário de operações imposto pelo banco".
No parecer conclusivo (id. 44356190) assim constou: "Constatou-se irregular os lançamentos
acima apontados, vez que em desacordo com as previsões sobre arrecadação e aplicação de
recursos previstos na Resolução e, segundo § 3º do art. 50 da Resolução n.º 23.607/2019 devem
ser devolvidos para conta outros recursos do partido PDT - Arapongas".
Em sede recursal, o candidato alegou que ao identificar que a quantia inicialmente doada não se
destinava às atividades eleitorais, imediatamente tomou as providências para corrigir o equívoco,
promovendo a devolução integral do valor à sua conta bancária particular.
Argumentou que "o montante em questão não foi utilizado em benefício da campanha, tendo
permanecido intocado no intervalo entre o depósito e as retiradas corretivas. Além disso, tal
conduta demonstra a boa-fé do Recorrente, que adotou medidas para sanar o equívoco tão logo
tomou ciência do fato".

Num. 44500386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
Pois bem.
Vê-se que o candidato antes mesmo de utilizar o dinheiro procedeu à restituição do quantum que
doou para sua campanha - R$ 5.192,00 - para sua conta pessoal.
Com efeito, não há respaldo legal para a devolução imotivada de valores já contabilizados na
campanha eleitoral. Todavia, uma vez que o candidato não havia efetivamente utilizado o
dinheiro, ou seja, haja vista que nenhuma despesa havia sido paga com tais recursos, é
possível aceitar as alegações do recorrente para reputar legítimas as devoluções efetuadas à
pessoa física do candidato.
É importante salientar que solução diferente seria dada caso o candidato só houvesse devolvido o
montante para sua conta após ter efetuado o pagamento de despesas ou, ao final da campanha,
após o fechamento das contas.
Assim, considerando que não houve a utilização dos recursos próprios para o pagamento de
despesas de campanha e que a restituição se deu de forma rápida, parte no mesmo dia e a outra
parte no dia seguinte à doação efetuada, é possível considerar válida a argumentação do
recorrente e, consequentemente, o estorno efetuado.
Desse modo, não se tem a configuração de transferência indevida de sobras de campanha,
devendo ser afastada, portanto, a aplicação do art. 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
segundo o qual as sobras financeiras que não provenham do Fundo Partidário devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, destacando que
é possível "aceitar a justificativa apresentada pelo candidato" e que "o recurso financeiro não foi
utilizado na campanha, porque o recorrente resgatou-o imediatamente, fazendo em seguida novo
aporte, suficiente para enfrentamento de despesas posteriores na campanha" - id. 44390382.
No sentido, colhe-se da jurisprudência:
RECURSO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO.
(...)
Extrapolação do limite de doação de recursos próprios – Aporte por transferência entre contas e
restituição comprovada na mesma data – Não utilização dos recursos – Falha sanada.
(...)
Em que pese a falta de previsão legal para a “devolução” dos recursos doados acima do
limite, tendo em vista que o aporte foi realizado de forma identificada e nos termos do que
preceitua a legislação eleitoral (art. 21, §1° da Resolução TSE n° 23.607/19), bem como
que a restituição foi realizada imediatamente, antes da utilização dos recursos na
campanha, tem-se por sanada a falha.
[TRE-SP - RE: 0600147 SANTO ANDRÉ - SP, Relatora: Maria Claudia Bedotti, DJE em
01/03/2024, não destacado no original]

Num. 44500386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374641500000043442703
Número do documento: 25050917374641500000043442703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:25
Com efeito, no caso dos autos não há que se falar em irregularidade, mas sim na aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de que as contas sejam
aprovadas, sem recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.
Portanto, o recurso prospera.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600749-
86.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 DAGOBERTO RODOLFO BEGALI VEREADOR, DAGOBERTO
RODOLFO BEGALI - Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
PR49649, EDER LUIS DAVID - PR22277 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025